Tribunal: STF
Processo: HC 84940
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Porte ilegal de armas (L. 9.437/97, art. 10,
 caput): quando há cominação cumulativa da pena privativa de
liberdade com a pena de multa, não cabe a substituição da primeira
por prestação pecuniária (C. Penal, art. 60, § 2º). Precedentes: HC
70.445, 1ª T., Moreira Alves, DJ 25.2.94; RHC 84.040, 2ª T., Ellen
Gracie, DJ 30.04.04